Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-18.2025.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000355-18.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LEONARDO DO CARMO DA SILVA - CPF: 029.628.751-22 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1000355-18.2025.8.11.0007.

ORIGEM:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA.

RECORRENTE:
LEONARDO DO CARMO DA SILVA.

RECORRIDOS:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
5 A 9/3/2026.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PESSOA COM PARALISIA CEREBRAL E INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA. INSUFICIÊNCIA DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO AO MUNICÍPIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de 210 fraldas geriátricas tamanho M por mês, conforme prescrição médica, sob o fundamento de existência do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB).

O recorrente sustenta a natureza fundamental do direito à saúde, a responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF) e a insuficiência do PFPB, que disponibiliza apenas 120 unidades mensais, diante de prescrição de 210 unidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se está demonstrada a imprescindibilidade do fornecimento de 210 fraldas geriátricas mensais; (ii) estabelecer se o Programa Farmácia Popular do Brasil é suficiente para suprir a necessidade do paciente; e (iii) determinar a responsabilidade dos entes federativos e o direcionamento do cumprimento da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (arts. 6o e 196) e a Lei no 8.080/90 asseguram o direito fundamental à saúde, de aplicação imediata (CF/88, art. 5o, § 1o), impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O laudo e a prescrição médica comprovam que o paciente, portador de paralisia cerebral (CID G80), epilepsia (CID G40) e incontinência urinária severa permanente (CID R32), necessita do uso contínuo de 210 fraldas mensais, com indicação expressa de troca sete vezes ao dia, evidenciando a imprescindibilidade do insumo.

A Nota Técnica do NATJUS emite parecer favorável ao fornecimento, considerando o diagnóstico apresentado e a necessidade clínica descrita.

A hipossuficiência econômica está comprovada por declaração, assistência da Defensoria Pública (CF/88, art. 134) e percepção de benefício assistencial (BPC) no valor de um salário mínimo, renda incompatível com o custeio mensal das fraldas.

O Programa Farmácia Popular fornece, no máximo, 120 unidades mensais com subsídio de até 90%, o que representa apenas 57% da necessidade prescrita, gerando déficit de 43% (90 unidades), suficiente para comprometer a eficácia do tratamento.

O custo residual para aquisição das unidades não fornecidas, somado à coparticipação das unidades subsidiadas, compromete parcela significativa da renda mensal do paciente, inviabilizando a complementação por meios próprios.

O STF, no RE 855178 (Tema 793), fixa a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências.

As fraldas geriátricas inserem-se nas ações típicas da Atenção Primária à Saúde, competindo prioritariamente ao município o fornecimento, sobretudo quando há negativa administrativa municipal expressa, sem prejuízo da responsabilidade solidária e subsidiária do Estado, nos termos da Tese 2 do Tema 1234/STF.

O caráter permanente e irreversível da condição clínica justifica a fixação de prazo de renovação da prescrição médica a cada seis meses, assegurando controle administrativo sem impor ônus excessivo ao paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O direito à saúde impõe o fornecimento de insumo essencial quando comprovadas a imprescindibilidade e a hipossuficiência do paciente.

2. O Programa Farmácia Popular mostra-se ineficaz quando não supre integralmente a quantidade prescrita nem é financeiramente acessível ao paciente hipossuficiente.

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de insumos de saúde, podendo o cumprimento ser direcionado ao ente com responsabilidade primária, sem prejuízo de responsabilidade subsidiária dos demais.

4. Em se tratando de condição clínica permanente, é legítima a fixação de prazo semestral para renovação da prescrição médica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, § 1o, 6o, 134 e 196; Lei no 8.080/1990; Lei no 9.099/1995, art. 55; Portaria MS no 111/2016; Portaria MS no 937/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra sentença proferida no ID 340458350, que julgou improcedente o pedido inicial de fornecimento de 210 (duzentas e dez) fraldas geriátricas tamanho M mensais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o direito à saúde é direito fundamental de eficácia imediata, devendo prevalecer sobre questões orçamentárias.

Sustenta que o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou a tese de que todos os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento das demandas prestacionais da área da saúde.

Afirma, ainda, que o Programa Farmácia Popular é insuficiente, pois fornece apenas 120 unidades/mês, quando a prescrição médica indica 210 unidades/mês.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 340458356), pugnando pelo desprovimento do recurso e sustentando: a) que o produto está "fora do SUS"; b) ausência de comprovação da imprescindibilidade e da ineficácia do tratamento do SUS; c) que o laudo médico é insuficiente; d) que a responsabilidade primária seria do município; e e) que há política do governo federal (PFPB) que permite aquisição com até 90% de desconto.

O ente municipal
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio de parecer (ID 340852873), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à obrigação de fornecimento de fraldas geriátricas ao autor, conforme prescrição médica.

Pois bem, o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal de 1988 (arts. 6o e 196) e pela Lei no 8.080/90, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A Constituição Federal estabelece: “
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Trata-se de direito fundamental de aplicação imediata (CF/88, art. 5o, § 1o), que não pode ser relativizado por entraves de ordem administrativa ou orçamentária.

No caso em análise, o fornecimento de fraldas geriátricas ao autor é medida que visa garantir sua dignidade e saúde, considerando sua condição de pessoa com 28 anos de idade, portadora de paralisia cerebral (CID G80), epilepsia (CID G40) e incontinência urinária severa de caráter permanente (CID R32).

O laudo médico juntado aos autos (ID 340457885) comprova a necessidade do uso contínuo de fraldas geriátricas:

"
Atesto, para os devidos fins, que Leonardo do Carmo, CPF 029.628.751-22, realiza acompanhamento no PSF VI Boa Nova, com o diagnóstico segundo CID10 G40, G80 e R32. O mesmo necessita de cuidados de terceiros, devido ausência completa de autonomia para funções básicas. Ademais, apresenta quadro de incontinência urinária severa
".

O receituário médico (ID 340457884) prescreve expressamente: "
FRALDA TAMANHO M - 210 UNIDADES/MÊS TROCAR 7 VEZES/DIA NOTA: SOLICITADA DEVIDO INCONTINÊNCIA URINÁRIA SEVERA, DE CARÁTER PERMANENTE
".

A prescrição é clara, fundamentada e individualizada, atestando a imprescindibilidade do insumo para a manutenção da saúde e dignidade do autor.

Observa-se, ainda, que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT), por meio da Nota Técnica no 306298, emitiu
parecer favorável
à pretensão do reclamante, conforme se vê:

Tecnologia: FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M ADULTO

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de incontinência urinária, conforme relatório médico anexo

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Referências bibliográficas: BRASIL. Ministério da Saúde. Caderno de Atenção Domiciliar. v. 2. Brasília, 2013.

NatJus Responsável: MT - Mato Grosso

Instituição Responsável: TJMT

Nota técnica elaborada com apoio de tutoria? Não

Outras Informações: COD P1

PF 0119

FRALDA DESCARTAVEL NÃO ASSEGURADA

A hipossuficiência econômica do autor está plenamente comprovada nos autos:

a) Assistência pela Defensoria Pública, instituição que, por mandamento constitucional (CF/88, art. 134), presta assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados; b) Declaração de hipossuficiência (ID 340457879) e c) a renda do autor (BPC de R$ 1.412,00) é manifestamente insuficiente para arcar com o custo mensal das fraldas, conforme demonstrado adiante.

A sentença recorrida fundamentou-se na existência do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), instituído pela Portaria MS no 111/2016 (alterada pela Portaria MS no 937/2017), que disponibiliza fraldas geriátricas com subsídio de até 90%.

Contudo, o programa é manifestamente insuficiente para atender à necessidade integral do autor, pelos seguintes motivos:

1.
Déficit
quantitativo

A prescrição médica é de 210 unidades/mês x Fornecimento PFPB 120 unidades/mês (máximo), ou seja, há um
déficit
de 90 unidades/mês (43%).

2. Ônus financeiro incompatível

Mesmo com o subsídio de 90% do PFPB, o autor teria que arcar com: a) Custo das 120 unidades do PFPB (10% do valor): aproximadamente R$ 24,00/mês; b) Custo das 90 unidades restantes no mercado (valor integral): aproximadamente R$ 180,00/mês (90 × R$ 2,00); c) Custo total mensal: aproximadamente R$ 204,00.

Para a pessoa que recebe BPC de R$ 1.412,00, o comprometimento de R$ 204,00/mês (14,5% da renda) apenas com fraldas é incompatível com outras necessidades básicas: a) Alimentação; b) Medicamentos para epilepsia; c) Despesas de moradia e d) Outras necessidades essenciais

3. Caracterização da ineficácia do SUS

A jurisprudência do STJ (Tema 106) e do STF (Temas 6 e 1234) exige a demonstração da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS como requisito para o fornecimento de medicamentos/insumos não incorporados.

No caso concreto, a ineficácia resta plenamente caracterizada, pois: a) O PFPB fornece apenas 57% da necessidade (120 de 210 unidades); b) O
déficit
de 43% inviabiliza o tratamento adequado; c) O ônus financeiro remanescente é incompatível com a renda do autor hipossuficiente; e d) A impossibilidade de complementação pelo paciente caracteriza a insuficiência do programa.

Portanto, o Programa Farmácia Popular, embora existente, é ineficaz para atender integralmente à necessidade do autor.

No que tange à responsabilidade pelo fornecimento do insumo, o STF, ao julgar o RE 855178 (Tema 793), fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

No caso concreto, o insumo objeto da demanda (fraldas geriátricas) integra ações típicas da Atenção Primária à Saúde (APS), competindo ao município a responsabilidade prioritária pelo fornecimento, sem prejuízo da responsabilidade solidária e subsidiária do Estado.

Importante ressaltar que consta nos autos
negativa administrativa APENAS do município de Alta Floresta
(ID 340457886 - Ofício no 1261/SMS-GB/2024, de 22/11/2024), no qual a Secretária Municipal de Saúde informa expressamente:

"
Após cumprimentá-lo(a) cordialmente, venho através deste, em resposta a solicitação do paciente supracitado, no qual requer o fornecimento de fraldas. Atualmente, as fraldas não são disponibilizadas pelo ente municipal. Todavia, por meio de um programa estabelecido pelo Governo Federal, o produto pode ser adquirido no sistema de coparticipação junto à Farmácia Popular do Brasil (...). Portanto, neste caso, fica evidenciada a impossibilidade em promovermos o fornecimento do item pleiteado
".

Por outro lado,
não
há nos autos solicitação administrativa ou negativa por parte do Estado de Mato Grosso
, o que reforça,
neste caso concreto
, a responsabilidade primária do município no fornecimento do insumo pleiteado e justifica o direcionamento inicial do cumprimento ao ente municipal.

Não obstante o direcionamento primário ao município, mantém-se a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso, que poderá ser acionado subsidiariamente em caso de descumprimento pelo ente municipal.

Por fim, considerando o caráter permanente da condição clínica do autor (paralisia cerebral e incontinência urinária severa decorrente de condição neurológica irreversível), justifica-se a fixação de prazo de renovação da prescrição médica de 6 (seis) meses, ao invés dos 3 (três) meses usualmente aplicados, sem prejuízo de renovação antecipada se houver alteração no quadro clínico.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, para: a)
condenar

solidariamente
os reclamados ao fornecimento de 210 (duzentas e dez) unidades mensais de fraldas geriátricas tamanho M ao reclamante, de uso contínuo, conforme prescrição médica; b)
direcionar
,
no caso concreto
,
o cumprimento da obrigação primariamente ao município de Alta Floresta
, por ser o ente responsável pelo fornecimento do insumo no âmbito da Atenção Primária à Saúde e por ser o único ente que negou administrativamente o fornecimento (ID 340457886); c)
manter
a
responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso
, que poderá ser acionado subsidiariamente em caso de descumprimento pelo município; d)
fixar
o prazo de
15 (quinze) dias
para início do fornecimento, a contar da intimação do ente municipal; e)
determinar
a renovação periódica da prescrição médica a cada 6 (seis) meses, considerando o caráter permanente da condição clínica, a ser apresentada ao ente responsável pelo fornecimento do insumo, sob pena de perda de eficácia da ordem judicial; e f) estabelecer que eventuais bloqueios judiciais por meio do SISBAJUD, bem como levantamentos de valores, ocorram de forma gradual, a cada 3 (três) meses, mediante prévia prestação de contas.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026